Tribunal: TJES
Processo: 5005914-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Execução Provisória; Pagamento
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005914-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
EXTIN
ÇÃO

D
A LIQUIDAÇÃO AO FUNDAMENTO DE QUE O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PODE SERVIR DE SUCEDÂNEO DE COBRANÇA.

PRONUNCIAMENTO TERMINATIVO. ATACÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu falta de
cabimento do recurso interposto
.
2.
Conforme se observa, entendo que deva ser mantida a decisão monocrática que concluiu pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a sua flagrante inadmissibilidade, uma vez que a apelação seria o recurso cabível contra decisão que coloca fim ao processo, ou seja, com natureza terminativa, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

3
.
Recurso de Agravo Interno conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005914-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO - ES18526-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo interno contra decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua ausência de cabimento, ao adotar entendimento no sentido de que a decisão possui cunho terminativo, a teor do artigo 203, §1º, do CPC, ao extinguir a liquidação ao fundamento de que o mandado de segurança não pode servir de sucedâneo de cobrança, o que torna evidente a inadequação da via eleita pelo recorrente.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em suma, que o recurso cabível é o agravo de instrumento.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
que, em suma,
e
xtinguiu a liquidação ao fundamento, em suma, de que o mandado de segurança não pode servir de sucedâneo de cobrança.

É o sucinto relatório.
DECIDO
de forma monocrática em razão flagrante inadmissibilidade do recurso por ausência de cabimento.

O caso em questão desafia decisão monocrática, à luz do art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Acerca do agravo de instrumento, leciona de
Daniel Amorim Assumpção Neves
:

No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo [...]. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. p. 2760.)

O c.
STJ mitigou a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, quando do julgamento dos REsp 1704520/MT e REsp 1696396/MT, fixando a tese de que
“
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Em essência, embora não tenha declarado expressamente, a decisão possui cunho terminativo, a teor do artigo 203, §1º, do CPC, o que torna evidente a inadequação da via eleita pelo recorrente.

Restou reiteradamente decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

5.
Quanto ao mais, a recorrente tem razão quando defende a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, pois a decisão que extingue a liquidação deve ser atacada por meio de apelação, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o pronunciamento judicial não possui natureza de decisão interlocutória.

6. A despeito das peculiaridades do caso concreto e da manifestação do Ministério Público Federal, cumpre restabelecer a decisão que extinguira a execução provisória, pois, conforme já manifestou a Segunda Turma em casos análogos, não há falar em dúvida objetiva no caso de extinção do processo de liquidação, quando inequívoco que o recurso cabível é o da apelação. (REsp n. 1.530.912/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 14/12/2022.)

Destaco, outrossim, ser desnecessária a intimação da parte para se manifestar sobre a intempestividade do recurso, uma vez que tal vício é insanável, além do agravante já ter apresentado suas razões sobre tal ponto na inicial do recurso.

Neste sentido também entendo o c. STJ, vejamos:

A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.
" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento.

Conforme se observa, entendo que deva ser mantida a decisão monocrática que concluiu pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a sua flagrante inadmissibilidade, uma vez que a apelação seria o recurso cabível contra decisão que coloca fim ao processo, ou seja, com natureza terminativa, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, vejamos:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Esse entendimento também foi adotado por este e. TJES em situação semelhante em decisão de natureza terminativa, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPRESSA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA – CABIMENTO DE APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Contra provimento jurisdicional que extingue a execução, por ter natureza jurídica de sentença, cabe apelação (CPC, art. 203, § 1º e art. 1.009); 2. Se a agravante entende que o cumprimento de sentença apenas poderia ter sido extinto por uma das hipóteses previstas no rol do art. 924 do Código de Processo Civil, e não por perda do objeto, deveria ter veiculado tal alegação na competente apelação cível, questionando a extinção e pugnando pela anulação da sentença; 3. Recurso de agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão do seu não cabimento.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

D
eixo de aplicar a multa do
art. 1.021, § 4º, do CPC,
diante da ausência de manifesta inadmissibilidade, má-fé ou erro grosseiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 03.10.2023:

Acompanhar o Eminente Relator.